Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-53.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO REALIZADO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGEM WHATSAPP. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR DA RESCISÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIDO ADEQUADAMENTE PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação dos réus a pagarem solidariamente a quantia de e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) devido a rescisão contratual, deixando de reconhecer a ocorrência de dano extrapatrimonial. Em suas razões, sustenta o recorrente que os danos morais são devidos, visto que o réu o humilhou devido ao seu passado com a justiça. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 56187128 e ID 56187130).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 56472916 e ID56472917) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas.
4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que o Condomínio do qual o réu é síndico, contratou verbalmente o autor para construir quebra-molas no local. Após começar o trabalho e contratar três ajudantes, o síndico informou que não precisava mais dos serviços. Durante as negociações para rescindir o contrato, o síndico ofereceu R$ 1.000,00 (mil reais), mas o autor achou justo receber R$ 1.200, 00 (mil e duzentos reais). Diante da discordância, narra o autor que síndico o insultou, sugerindo que ele tinha um histórico criminal e o intimidou, insinuando ter acesso a informações privilegiadas por ser policial penal. O autor alega que sua reputação foi comprometida, ferindo seus direitos constitucionais.
5. Insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
6. Diante do caso analisado, constata-se que o uso do termo "guardado" e o chamamento de "atrevido" nas conversas de WhatsApp (ID 56186406 a ID 56187082), sem provas adicionais de dano, não são suficientes para serem reconhecidos como violação a direito da personalidade. Para ser caracterizado como dano moral, é preciso que a aflição, o constrangimento, o padecimento ou a desonra tenham um impacto substancial no bem-estar emocional da pessoa, resultando em angústia, aflição e desequilíbrio psicológico. Contratempos, aborrecimentos, ressentimentos, irritações ou sensibilidades exageradas não se configuram como dano moral, pois são parte comum da vida diária e não são suficientemente intensos ou persistentes para perturbar o equilíbrio psicológico da pessoa.
7. Diante do exposto, compreende-se que o recorrente não cumpriu adequadamente com o ônus da prova atribuído a ele (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que não evidenciou de forma satisfatória os fatos que fundamentam seu direito. Portando, a improcedência do pedido de indenização a título de danos morais é medida que se impõe.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.